Tribunal: TJMT
Processo: 1010362-62.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010362-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.

2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela empresa CLARO S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de anular as multas oriundas dos
Processos Administrativos nº 0111-004.799-6, 0114-003.922-7, 0115-005.951-8, 0115-005.118-6, 0115-002.294-0, 0115-005.816-9, 0115-005.373-1, 0115-002.560-0, 0115-002.863-2, 0115-000.681-7, 0114- 000.169-9, 0114-001.033-5, 0114-001.683-0, 0114-001.034-3, 0113-004.165-4, 0113- 003.921-2, 0113-002.734-0, 0113-001.389-5, 0115-003.329-4, 0114-000.796-6, 0115-000.627-5, 51.003.001.15-0001562, 51.003.001.14-0005343, 0115-004.950-6, 0115-000.103-5, 0114-004.343-6, 0113-004.261-4, 0113-003.799-5, 0115-000.406-8, 0112-009.240-4, 0115-003.939-2, 0116-000.840-3, 0112-007.545-6, 0114-003.701-0, 0113-004.537-6, 0113-000.910-1, 0113-000.859-0, 0113-000.692-4, 0113-001.595-0, 0113-002.783-0, 0113-004.403-5, 0113-005.683-9, 0113-000.416-7, 0113-002.509-0, 0113-002.495-0, 0113-001.846-7, 0113-005.647-4, 0113-000.931-3 e 0113-005.115-9
e para reduzir aquelas cominadas nos Processos Administrativos nº 0113-001.700-8, 0115-003.720-1, 0112-006.834-0 e 0114-004.998-2 para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada.

A sentença condenou o autor-apelado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 08% (oito por cento) sobre o valor das multas anuladas.

Nas razões recursais, o ente apelante alega, em apertada síntese, a impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Aduz a validade dos atos administrativos, por gozarem de presunção de legitimidade e veracidade.

Sustenta a razoabilidade e a proporcionalidade das multas aplicadas.

Assevera, ainda, a competência do PROCON para a fiscalização e aplicação da multa, bem como a caracterização da infração à legislação consumerista.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso.

CLARO S/A apresenta contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT contra a sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela empresa
CLARO S/A
, julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para o fim de
anular
as multas aplicadas pelo Procon Municipal, oriundas dos Processos Administrativos nº 0111-004.799-6, 0114-003.922-7, 0115-005.951-8, 0115-005.118-6, 0115-002.294-0, 0115-005.816-9, 0115-005.373-1, 0115-002.560-0, 0115-002.863-2, 0115-000.681-7, 0114- 000.169-9, 0114-001.033-5, 0114-001.683-0, 0114-001.034-3, 0113-004.165-4, 0113- 003.921-2, 0113-002.734-0, 0113-001.389-5, 0115-003.329-4, 0114-000.796-6, 0115-000.627-5, 51.003.001.15-0001562, 51.003.001.14-0005343, 0115-004.950-6, 0115-000.103-5, 0114-004.343-6, 0113-004.261-4, 0113-003.799-5, 0115-000.406-8, 0112-009.240-4, 0115-003.939-2, 0116-000.840-3, 0112-007.545-6, 0114-003.701-0, 0113-004.537-6, 0113-000.910-1, 0113-000.859-0, 0113-000.692-4, 0113-001.595-0, 0113-002.783-0, 0113-004.403-5, 0113-005.683-9, 0113-000.416-7, 0113-002.509-0, 0113-002.495-0, 0113-001.846-7, 0113-005.647-4, 0113-000.931-3 e 0113-005.115-9 e para
reduzir
aquelas cominadas nos Processos Administrativos nº 0113-001.700-8, 0115-003.720-1, 0112-006.834-0 e 0114-004.998-2 para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada.

Na origem, a empresa CLARO S/A postulou pela anulação de multas administrativas aplicadas pelo Procon do Município de Rondonópolis, advindas da propositura de 53 (cinquenta e três) reclamações de consumidores.

Após rejeitar as preliminares de carência da ação por falta de interesse de agir e de litispendência, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial,
anulando
as multas oriundas dos processos administrativos supramencionados, com fundamento nos acordos realizados entre a empresa reclamada e os consumidores perante o PROCON, e reduzindo as aplicadas nos demais processos administrativos referidos, com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, a validade dos atos administrativos, a razoabilidade e a proporcionalidade das multas, bem como que a aplicação de sanção administrativa não se confunde com a sanção civil, razão pela qual eventual acordo não afasta a imposição de penalidade administrativa.

O recurso comporta provimento.

Ressalvando meu posicionamento quanto à matéria, recentemente, esta respeitável Câmara, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1005549-55.2018.8.11.0003, posicionou-se no sentido de que a realização de acordo entre as partes, por si só, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo órgão de proteção ao consumidor. Veja-se:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR ( PROCON ) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

No voto condutor, o relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, fez consignar que:

“(...) o acordo entre a apelada e os consumidores, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Está no artigo 18 do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, que “a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”.

(...)

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

No caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor total de R$ 11.100,00: onze mil e cem reais, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o art. 926 do CPC (
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
),
faz-se necessária a reforma da sentença que anulou as multas impostas pelo PROCON do Município de Rondonópolis
nos Processos Administrativos nº 0111-004.799-6, 0114-003.922-7, 0115-005.951-8, 0115-005.118-6, 0115-002.294-0, 0115-005.816-9, 0115-005.373-1, 0115-002.560-0, 0115-002.863-2, 0115-000.681-7, 0114- 000.169-9, 0114-001.033-5, 0114-001.683-0, 0114-001.034-3, 0113-004.165-4, 0113- 003.921-2, 0113-002.734-0, 0113-001.389-5, 0115-003.329-4, 0114-000.796-6, 0115-000.627-5, 51.003.001.15-0001562, 51.003.001.14-0005343, 0115-004.950-6, 0115-000.103-5, 0114-004.343-6, 0113-004.261-4, 0113-003.799-5, 0115-000.406-8, 0112-009.240-4, 0115-003.939-2, 0116-000.840-3, 0112-007.545-6, 0114-003.701-0, 0113-004.537-6, 0113-000.910-1, 0113-000.859-0, 0113-000.692-4, 0113-001.595-0, 0113-002.783-0, 0113-004.403-5, 0113-005.683-9, 0113-000.416-7, 0113-002.509-0, 0113-002.495-0, 0113-001.846-7, 0113-005.647-4, 0113-000.931-3 e 0113-005.115-9, uma vez que os procedimentos foram
realizados dentro dos parâmetros legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Do mesmo modo, quanto à redução das multas nos Processos Administrativos nº 0113-001.700-8, 0115-003.720-1, 0112-006.834-0 e 0114-004.998-2 para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, tenho que a sentença merece reforma.

Consoante entendimento do
e.
Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
in verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

A sua aplicação, outrossim, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição
na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor.

Recurso desprovido.” (
N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON - DESÍDIA MANIFESTA E REPETIDA DO FABRICANTE EM SANAR VÍCIOS DO PRODUTO - VALOR NÃO EXORBITANTE.

É correta a imposição de MULTA pelo PROCON ao fabricante de produto que contém vícios. Logo, despropositada se apresenta a pretensão à anulação do auto de infração ou a REDUÇÃO da MULTA imposta. Recurso não provido.”

(N.U 0016231-72.2007.8.11.0003, Ap 55725/2011, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012) (g.n)

No caso dos autos, verifica-se que a empresa reclamada, ora apelada, embora tenha realizado acordo perante o Procon, descumpriu todas as providências assumidas perante os consumidores e órgão municipal, em evidente desrespeito à legislação consumerista.

Logo, em relação à multa esta deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências oriundas deste, em observância ao princípio da razoabilidade.

E, examinando o caderno processual, percebe-se que o valor não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Além do mais, os valores são suficientes para coibir as condutas lesivas por parte da empresa CLARO S/A, além de desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição das práticas tidas por ilegais.

Com efeito, merece provimento o apelo para que o montante das penalidades retorne ao valor anteriormente imputado à recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a sentença nos termos da fundamentação exposta, com inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020